Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703984-49.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Constatada a inércia do réu, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para apresentação das razões recursais. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator